Tribunal: TJDFT
Processo: 0721758-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. LOCALIZAÇÃO DE BENS. SISTEMAS ELETRÔNICOS. REITERAÇÃO DE CONSULTAS. LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de realização de novas diligências por meio dos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, para localização de bens do executado, determinando o arquivamento provisório do processo.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a reiteração das consultas aos sistemas judiciais de localização de bens, considerando o decurso de prazo significativo desde a última diligência realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de bens (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD) constitui instrumento que simplifica e agiliza a satisfação do crédito exequendo, sendo cabível sua reiteração, desde que transcorrido prazo razoável, em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade e economia processual.
4. O decurso de prazo significativo (quase seis anos desde a última tentativa em 2018) constitui justificativa plausível para a renovação das diligências, pois mudanças na situação econômico-financeira do devedor podem ter ocorrido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, parágrafo único; CF/1988, art. 5o, XXXV.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1705889, 07031273020238070000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18/5/2023; STJ, REsp 1412497/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 24/10/2017.

(G)